Tribunal: CARF
Processo: 10983.902322/2013-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10983.902322/2013-55
ACÓRDÃO
3301-014.324 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RC2 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 30/11/2012
SÚMULA CARF No 164.
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de
compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo
indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento do recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 28 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Catarina Marques Morais de Lima (substituto[a] integral),
Bruno Minoru Takii, Rachel Freixo Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente). Ausente o
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.324 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.902322/2013-55
2
conselheiro Aniello Miranda Aufiero Junior, substituído pela conselheira Catarina Marques Morais
de Lima.

RELATÓRIO
Trata-se o presente caso de Despacho Decisório que não homologou pedido de
compensação com crédito de COFINS por pagamento a maior, referente à competência de
11/2012, no valor de R$ 3.624,03, apresentado no Per/DComp no 20631.54311.280113.1.3.04-
0472.
De acordo com a informação gerada no Despacho Decisório de 03/05/2013, o
crédito em questão já havia sido utilizado para a liquidação de débito tributário:

Em Manifestação de Inconformidade apresentada em 05/06/2013, a Recorrente
aduziu as seguintes razões recursais (fls. 10-11):

(a) O crédito apontado no pedido de compensação tem origem em pagamento a
maior de PIS/Pasep e COFINS, referente à competência de 11/2012, com
divergência inicial de R$ 1.950,00 de PIS/Pasep e R$ 9.000,00 de COFINS,
conforme quadro abaixo:

Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.324 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.902322/2013-55
3
(b) Após a intimação do resultado do Despacho Decisório, a Recorrente identificou
que havia deixado de proceder à retificação da DCTF. Informa que procedeu à
retificação da obrigação acessória e anexou os comprovantes de retificação em
sua Manifestação de Inconformidade;
(c) Além disso, anexou à sua Manifestação (1) cópia das declarações de
compensação vinculadas aos créditos decorrentes de pagamento a maior, no
total de 06, (2) cópia da DCTF original e da retificadora referente aos créditos,
(3) cópia dos DARFs recolhidos, (4) cópia das DCTFs referentes aos débitos
compensados, (5) cópia dos demais Despachos Decisórios.

Em sessão de 24/10/2019, a DRJ julgou a Manifestação de Inconformidade
improcedente (Acórdão no 16-90.459 – fls. 97-104).
Nessa decisão, a DRJ identificou que a Recorrente procedeu à retificação da DCTF
para evidenciar pagamento a maior de R$ 9.000,00 (R$ 27.045,40 – R$ 18.045,40), bem como
também retificou o DACON referente ao mesmo período.
Para fundamentar a sua decisão, a DRJ indicou que não seria possível a utilização de
prova de direito creditório a apresentação de DACON retificada após a ciência de Despacho que
não homologou a compensação declarada.
Em 20/04/2020, a Recorrente apresentou o seu Recurso Voluntário, alegando que
comprovou a existência de direito creditório, razão pela qual a decisão de 1a Instância deveria ser
reformada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
Por não ter apresentado questão preliminar, passo à apreciação direta da questão
do mérito recursal.

Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.324 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.902322/2013-55
4
I – Mérito
I.1. – Apresentação de DCTF e DACON retificadores após o despacho decisório
Em sua defesa, alega a Recorrente que o seu direito creditório estaria comprovado,
pois apresentou DCTF e DACON retificadores, de forma a evidenciar nos sistemas da RFB a
existência do pagamento a maior de COFINS apto a ensejar o seu direito à compensação tributária.
Todavia, nesse específico caso, as declarações retificadoras não são documentos
hábeis à comprovação do direito creditório, devendo, por isso, ser complementadas por outros
documentos que justifiquem a existência do direito alegado pelo contribuinte.
Cabe aqui destacar que esse entendimento se encontra cristalizado na Súmula CARF
no 164, que diz que “a retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a
retificação”.
Ao se analisar a peça recursal apresentada pela Recorrente, o que se verifica é que
pretende provar o seu direito apenas com base em diferença no sistema da RFB gerada em função
de DCTF retificadora apresentada após a ciência do Despacho Decisório, mesmo tendo-lhe a 1a
Instância Julgadora apontado a necessidade da comprovação de liquidez e certeza de seu direito
creditório.
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente não aponta o motivo que teria ensejado a
divergência, bem como não traz qualquer memória de cálculo, notas fiscais ou escrita contábil que
teria justificado a retificação de suas obrigações acessórias, medida que seria admissível até a
presente fase de Recurso Voluntário, pois, efetivamente, as razões que ensejaram a rejeição de
seu pedido de compensação só vieram a ser efetivamente conhecidas após a decisão proferida
pela DRJ, atraindo, assim, a aplicação do artigo 16, § 4o, “d”, do Decreto no 70.235/1972:

Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)a) fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)b) refira-se a fato
ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção
de efeito)c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)

Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.324 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.902322/2013-55
5
Mesmo diante dessa flexibilização quanto à possibilidade de instrução probatória, a
Recorrente não apresentou qualquer esclarecimento ou documento que comprovasse a liquidez e
certeza de seu direito creditório, razão pela qual tem-se por correta a decisão de piso, devendo,
dessa forma, ser mantida.

II – Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe o provimento.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 130
DF CARF MF
Original